Tribunal: TJSP
Processo: 1002796-07.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL, C.C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, BEM COMO RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL, C.C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, BEM COMO RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. SENTENÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE JUROS EXCESSIVOS - INDEVIDA REDUÇÃO DOS JUROS AOS ÍNDICES DE MERCADO – ADEQUADA EXIGÊNCIA DE JUROS NO PATAMAR FIXADO, EXATAMENTE COMO CONTRATADOS LIVREMENTE ENTRE AS PARTES – SOLUÇÃO COM SUPORTE EM QUESTÃO APRECIADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, NOS LIMITES DO RECURSO ESPECIAL No 1.061.530/RS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – ABUSOS NÃO DEMONSTRADOS - INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAL QUE NÃO DIVERGE DE FORMA EXORBITANTE DA MÉDIA DEFINIDA PELO MERCADO COMO PRATICADA A ÉPOCA EM QUE FOI ASSUMIDA A OBRIGAÇÃO – PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE PERMITE CONCLUIR PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE QUALQUER ABUSO QUE JUSTIFIQUE A CONVERSÃO BUSCADA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, PORQUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.